Tribunal: TJDFT
Processo: 0029459-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ATESTADO DE GRAVIDEZ. FINALIDADE DE INGRESSAR NO PRESÍDIO SEM PASSAR PELO SCANNER CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição, quando o uso de documento falso, com a finalidade de ingresso no presídio sem fiscalização do scanner corporal, foi devidamente comprovado pelo depoimento das testemunhas e, em especial, pela agente condutora do flagrante.
2. Recurso conhecido e desprovido.